Tribunal: TJSP
Processo: 2026262-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de execução. Alegação de nulidade das penhoras por falta de atualização do valor do débito. Descabimento. Excesso de Penhora. Alegação a ser formulada após a avaliação dos bens constritos. Arguição de impenhorabilidade dos veículos penhorados. Inexistência de elementos probatórios a corroborar a alegação. Recurso desprovido.